Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratam os autos, originariamente, de ação de alimentos em que o d. Juízo monocrático deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para fixar alimentos provisórios devidos pelo alimentante em valor equivalente a 20% de seus rendimentos brutos, excluídos os descontos compulsórios (IR e INSS) e verbas indenizatórias, e acrescida da respectiva cota do salário-família e auxílio creche, se houver.
2. Considerando que o alimentante agravante não possui emprego fixo e, portanto, não há remuneração efetiva apta a servir de base de cálculo para desconto em folha, e levando-se em consideração que os rendimentos do alimentante são variáveis e incertos, a redução do valor fixado a título de alimentos provisórios para 1/2 (meio) salário-mínimo mensal, além do pagamento integral da mensalidade escolar/creche e do plano de saúde da menor, mostra-se condizente com o contexto fático-probatório até então coligido nos autos, sem prejuízo de posterior reavaliação do caso concreto, por ocasião do julgamento do processo pelo d. Juízo de origem.
3. Tal manifestação não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.